Tribunal: TJDFT
Processo: 0700136-50.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS ROBUSTAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DO CRIME NO CUMPRIMENTO DE OUTRA PENA. EXAME DESFAVORÁVEL. CABIMENTO. MONTANTE DE AUMENTO. REGIME FECHADO. ADEQUADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E MULTIRREINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A autoria e a materialidade do delito restam comprovadas por conjunto probatório harmônico, composto por confissão extrajudicial do réu, imagens de câmeras de segurança que evidenciam vestimentas específicas, laudo de apreensão domiciliar e condenação simultânea em outra ação penal com mesmo modus operandi.
2. A prática do delito durante o cumprimento de pena em regime aberto autoriza a valoração negativa da culpabilidade, nos termos da jurisprudência, sem configurar, inclusive, bis in idem, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta, tendo em vista que o réu fez pouco caso dos benefícios alcançados na execução penal, continuando na seara delitiva.
3. Ausente parâmetro legal fixo para quantificação do aumento da pena-base, a jurisprudência consolidou a adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo cominado abstratamente ao tipo penal, a cada circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 59 do Código Penal. 3.1. Aplicado tal critério pela sentença recorrida, não há reparos a serem efetuados, notadamente por não se tratar de direito subjetivo do réu, mas de juízo discricionário do julgador, devendo a fração escolhida observar a coerência e segurança jurídica.
4. A fixação do regime prisional para o início do cumprimento da reprimenda decorre dos parâmetros insculpidos no artigo 33 do Código Penal. Assim, sendo o réu multirreincidente, portador de maus antecedentes e sendo desfavorável a culpabilidade e as circunstâncias do crime, resta justificado o estabelecimento do regime fechado para o início do cumprimento da pena, ainda que essa tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão.
5. Recurso conhecido e desprovido.